Tribunal: TJDFT
Processo: 0010647-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0010647-58.2018.8.07.0000 RECORRIDO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA CRISTINA RODRIGUES BATISTA, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes envolvidas no feito, DISTRITO FEDERAL e FERNANDA CRISTINA RODRIGUES, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso extraordinário no prazo de 15 (quinze) dias. Após tudo certificado, voltem-me os autos conclusos para o juízo de admissibilidade. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente